Tribunal: STF
Processo: RE 1337108
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. IMPUGNAÇÃO. REQUISIÇÃO COM STATUS BLOQUEADO. 1. É possível a expedição de requisitório com status bloqueado antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. 



2. O art. 535 do CPC não prevê a suspensão automática ou necessária do cumprimento da sentença pela apresentação de impugnação pela Fazenda Pública. 



3. À luz dos princípios da celeridade processual e duração razoável do processo, é de medida que evita desnecessária perda do prazo final para a transmissão dos precatórios, não acarretando dano irreparável ao INSS. 



4. O valor requisitado apenas será liberado após a finalização definitiva da fase de cumprimento de sentença, seja pela preclusão da decisão que julgar a impugnação, seja pelo escoamento de prazos; se reconhecida a existência de excesso nos valores requisitados - ou mesmo na hipótese de nada ser devido - o montante remanescente será devolvido ao Tribunal, não havendo qualquer liberação de quantia que não seja efetivamente devida.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXV, e 100, §§ 1º, 5º e 8º, da Constituição Federal. Pleiteia o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a impossibilidade de expedição de precatório sem o trânsito em julgado da fase de cumprimento de sentença.



    Decido. 



    Merece prosperar a irresignação uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 573.872/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 45), onde se discutia a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 11/09/2017).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.154.961/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2019 - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    (...)



    3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa. 4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.290.080/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/12/2020 - grifei).



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017” (AI nº 453.444/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/6/18).



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso para assentar a necessidade do trânsito em julgado da decisão para a expedição de precatório nas ações de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente